Tribunal: TJDFT
Processo: 0752303-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Deflagração. Superveniência do Código de Processo Civil vigente no curso do executivo. Modulação dos honorários sucumbenciais exequendos. Agravo de instrumento. Interposição por uma das executadas. Alegação de violação à coisa julgada e à segurança jurídica, erros e omissões. Recurso. Parcial provimento. Modulação adstrita aos juros de mora. Manutenção da decisão agravada quanto ao sobejante. Recurso especial. Efeito suspensivo. Inexistência. Execução. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Agravo. Prevenção. Desembargadora preventa. Afastamento do órgão. Prevenção de órgão. Observância. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, dentre outras resoluções, determinara que se aguarde a comprovação da certificação do trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto por uma das executadas, para, somente então, serem apreciados os pedidos deduzidos pelo exequente almejando a realização de atos expropriatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de se assegurar o prosseguimento da execução de título extrajudicial subjacente e, consequentemente, dos atos expropriatórios a ela inerentes, antes de ultimado o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente aviado por uma das executadas, conquanto já resolvido na instância recursal ordinária e inexistente efeito suspensivo agregado a recurso constitucional aviado pelos executados.
III. Razões de decidir
3. A distribuição de recurso antecedente enseja a prevenção do desembargador ao qual endereçado e do órgão que integra para todos os recursos subsequentes aviados no curso do mesmo processo, contudo, afastado o julgador prevento do órgão, a prevenção a ser observada é somente do órgão julgador, ou seja, operada a prevenção, mas já não compondo o desembargador prevento o órgão julgador, a prevenção a ser observada é somente em relação ao órgão, com distribuição aleatória dos recursos subsequentes a um de seus integrantes, o qual, a partir de então, se tornará prevento para todos os recursos subsequentes (RITJDFT, artigo 85, parágrafo único).
4. Tratando-se de execução de título extrajudicial e aferida a insubsistência de recurso especial interposto no ambiente de agravo de instrumento que manejara a executada em face de provimento que, dentre outras resoluções, modulara a base de cálculos dos honorários sucumbenciais exequendos, recurso que, conquanto parcialmente provido no ambiente recursal ordinário, mantivera a solução conferida à parametrização da verba honorária em execução, denunciando que não subsiste recurso provido de efeito suspensivo, soa imperativo o prosseguimento do executivo, inclusive porque pedido da executada não pode ser assimilado como sucedâneo de formulação volvida a agregar efeito suspensivo a recurso desprovido desse atributo.
5. Elucidado o recurso no grau recursal ordinário, somente excepcional e casuisticamente é que se afigura possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente manejado pela executada, por não sobejar lastro para se suspender o trânsito da execução, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
6. Conquanto seja possível a agregação de efeito suspensivo a recurso especial em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejando que, conquanto interposto recurso especial em face de acórdão que resolvera positivamente apenas em parte agravo de instrumento, ainda não houvera exame de sua admissibilidade, denotando a insubsistência de recurso provido de efeito suspensivo, não subiste óbice ao prosseguimento do fluxo da execução da qual emergira o provimento originariamente arrostado no agravo de instrumento.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.